Tribunal: TJMT
Processo: 1003715-70.2025.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003715-70.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDRIANO ANUFRIEV - CPF: 070.002.451-40 (RECORRENTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), CLAUDEMIR DO CARMO FERNANDES - CPF: 020.887.021-05 (RECORRIDO), JULIANA DE ANDRADE - CPF: 830.182.471-91 (ADVOGADO), KAROLINA LAURA DA SILVA - CPF: 029.465.771-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DO RECLAMADO E A ELE NEGOU PROVIMENTO, E DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1
- 1
ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1003715-70.2025.8.11.0003
.

Origem
: 2
º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
.

Recorrente/Recorrido:
CLAUDEMIR DO CARMO FERNANDES.

Recorrido/Recorrente:
ANDRIANO ANUFRIEV.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
23/7/2025
.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. VALIDADE DA CITAÇÃO E REGULARIDADE DA AUDIÊNCIA. CONFISSÃO FICTA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos interpostos pelas partes contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, condenando o demandado ao pagamento de R$ 25.400,00, acrescido de correção monetária desde a data do acidente e juros de mora desde a citação, ambos indexados pela taxa SELIC.

2.

O autor recorre buscando também a condenação em danos morais.

3.

O réu, por sua vez, alega ausência de revelia legítima, cerceamento de defesa, nulidade da sentença, exorbitância do orçamento e requer a reabertura da fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decretação de revelia do réu e se houve cerceamento de defesa em razão de sua ausência na audiência de conciliação; (ii) determinar se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O recurso interposto pelo autor não é conhecido, pois declarado deserto pelo Juízo singular, inexistindo recolhimento do preparo no prazo legal.

6.

A ausência do réu na audiência de conciliação, sem justificativa idônea e tempestiva, caracteriza revelia, nos termos do Enunciado nº 20 do FONAJE e do art. 20 da Lei nº 9.099/95, não havendo comprovação da falha alegada na conexão de internet.

7.

A revelia implica confissão ficta quanto à veracidade dos fatos narrados na petição inicial, salvo se o conjunto probatório apontar em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

8.

Não há nulidade por cerceamento de defesa, pois o réu foi devidamente citado e intimado com antecedência mínima legal, tendo optado por não constituir advogado ou apresentar contestação antes da audiência.

9.

Os documentos apresentados pelo autor — boletim de ocorrência, fotos do acidente, conversas em aplicativo de mensagens, orçamentos de peças e serviços e ata de audiência no CEJUSC — são idôneos e suficientes para a comprovação dos danos materiais sofridos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

10.

A sentença recorrida encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os elementos constantes dos autos, não merecendo reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso do autor não conhecido. Recurso do réu desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da parte na audiência de conciliação sem justificativa tempestiva e comprovada autoriza a decretação da revelia e a consequente confissão ficta.

2.

A revelia não implica automaticamente procedência do pedido, devendo o juiz formar sua convicção a partir do conjunto probatório.

3.

Não há cerceamento de defesa quando a parte é regularmente citada, intimada e deixa de se manifestar nos autos por sua exclusiva inércia.

4.

Comprovado o dano material por meio de documentos idôneos, é devida a indenização nos termos pleiteados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 20, 46, 55, 373, I e II, e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 20 e 46.

Jurisprudência relevante citada
: Enunciado nº 20 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra decisão monocrática (ID 293704387), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o demandado ao pagamento de indenização por danos material/emergente, no valor de R$ 25.400,00, com correção monetária, a partir da data do acidente, e juros de mora a partir da citação, ambos indexados pela taxa SELIC.

Em suas razões recursais, o reclamante pleiteia a condenação do demandado ao pagamento de danos morais, no montante de R$ 10.000,00.

Por sua vez, o reclamado alega:

a)

Ausência de revelia legítima;

b)

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa;

c)

Possibilidade de redesignação da audiência de conciliação – Resolução nº 329 - CNJ;

d)

Pedido de abertura da fase instrutória;

e)

Impugnação expressa aos fatos da petição inicial;

f)

Exorbitância do orçamento apresentado – Necessidade de prova idônea dos danos;

Ao final, requer o provimento com a consequente: a) anulação da sentença; b) reabertura da fase processual; e c) retomada da instrução. Alternativamente, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

O reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 293704395), refutando os argumentos recursais apresentados pelo demandado e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o recurso interposto pelo autor não deve ser conhecido, uma vez que foi declarado deserto pelo Juízo singular, conforme decisão proferida no ID 293704399.

Desse modo, passo à análise do recurso interposto pelo reclamado.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo à parte demandada desconstituir a pretensão, nos termos do inciso II do mesmo dispositivo.

Conforme relatado, o magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado por juiz leigo, declarou a revelia do demandado e, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de indenização por danos materiais/emergentes, no valor de R$ 25.400,00, com correção monetária, a partir da data do acidente, e juros de mora a partir da citação, ambos indexados pela taxa Selic.

Constata-se dos autos que o demandado, embora devidamente citado e intimado (IDs 293704374/293704375), não compareceu à audiência conciliatória (ID 293704376), nem apresentou contestação nos autos, configurando sua revelia.

Observa-se a manifestação apresentada pelo recorrente no ID 293704380,
na qual relata que não conseguiu conexão para participar da audiência designada para o dia
27/3/2025, às 9h20min,
em razão de falha na internet, o que o impediu de participar do ato. Informa, ainda, que o procurador foi constituído após o horário da audiência, pleiteando a designação de nova data para tentativa de conciliação.

Pois bem,
tal justificativa não merece acolhimento
, diante da ausência de comprovação efetiva da alegação, uma vez que, conforme consignado pelo Juízo singular,
o demandado apresentou petição isolada, sem comprovar a dificuldade de acesso à sala virtual.

Ressalte-se
que
a presença da parte às audiências é obrigatória
, devendo apresentar sua justificativa até a abertura da sessão em caso de impossibilidade de comparecimento.

O Enunciado nº 20, do FONAJE, preleciona: “
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto
”.

Nesse passo, a inércia do reclamado resulta na confissão ficta dos fatos alegados na petição inicial. No entanto, tal circunstância não conduz, necessariamente, na procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos, conforme dispõe o art. 20 da Lei nº 9.099/95.

No caso, o demandado
não
se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, restou comprovado que o demandado foi devidamente citado/intimado por Oficial de Justiça (ID 293704374), cujo mandado foi juntado aos autos na data de 17/3/2025, ou seja, 10 (dez) dias antes da realização da audiência de conciliação. Conforme afirmado pelo próprio recorrente, seu advogado foi constituído após o horário da audiência.

Dessa forma, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, cabendo lembrar que “
o direito não socorre aos que dormem
”.

Por sua vez, o reclamante anexou à petição inicial provas que comprovam o alegado, a saber: a) boletim de ocorrência (ID 293704358); b) fotos do acidente (ID 293704359); c)
prints
de conversa via
whatsapp
(ID 293704360), com o envio do orçamento; d) orçamentos de peças e mão de obra (IDs 293704361/293704362); e e) cópia da ata de audiência de tentativa de conciliação realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania – CEJUSC (ID 293704363), se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC).

Assim, após análise do conjunto fático-probatório constante nos autos, verifica-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado, não conheço do recurso interposto pelo reclamante, eis que deserto.

Condeno o reclamado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025